Tribunal: TJES
Processo: 0008224-87.2003.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008224-87.2003.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ALEXANDRO BATISTA DA SILVA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0008224-87.2003.8.08.0012 -
2ª Câmara Criminal

RECORRENTE: ALEXANDRO BATISTA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata
-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por

CRISTIANO BATISTA DA SILVA
e

ALEXANDRO BATISTA DA SILVA

contra

a
decisão,

oriunda da

4
ª
Vara
Criminal de
C
ariacica
,
que o
s
pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, inciso
s

I
e IV
,
do Código Penal
.

Nas
razões
r
ecursais
,
a defesa
de Cristiano
requer
a
impronúncia do réu,
a
legando para tanto ausência de indícios de autoria.

Subsidiariamente pede o decote das qualificadoras.

P
or sua vez, a defesa de Alexandro pugna pela exclusão das qualificadoras
dispostas no §2º, inciso
s

I
e IV
,
do Código Penal
.

C
ontrarrazões
ministeriais
, pel
a negativa de
provimento
a
o recurso.

A
pós emitir decisão de sustentação,
a
Magistrad
a
de singela instância determinou a subida dos autos.

Parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra d
o ilustre
Procurador de Justiça
S
ócrates de Souza
,
também
pel
a

negativa de provimento ao recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, 22 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0008224-87.2003.8.08.0012 -
2ª Câmara Criminal

RECORRENTE: ALEXANDRO BATISTA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,

Trata
-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por

CRISTIANO BATISTA DA SILVA
e

ALEXANDRO BATISTA DA SILVA

contra

a
decisão,

oriunda da

4
ª
Vara
Criminal de
C
ariacica
,
que o
s
pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, inciso
s

I
e IV
,
do Código Penal
.

Narra,
em síntese,
a exordial acusatória
que
no
dia
06
de ma
i
o de 20
03
,
o
s
denunciado
s, juntamente com o corréu
Eduardo Batista da Silva, numa cooperação consciente e recíproca, decorrente de um acordo prévio, dirigiram-se para a residência da vítima Elcenir Alves Pimentel, companheir
o
de sua irmã, localizada na rua Nossa Senhora da Penha, s/nº, Bairro Flexal II, Cariacica, com a intenção de matá-la.

Consta ainda da denúncia que, a
o chegarem no local, chamaram pela vítima, momento em que Eduardo, com
animus necandi
e
, instigado pelos demais denunciados, utilizando-se de uma arma de fogo, desferiu disparos contra a
m
esma
,
s
em que
houvesse
a mínima chance de defesa, causando-lhe as Lesões que foram causa eficiente de sua morte.

O
s autos
trazem ainda, a informação de
que os denunciados praticaram o crime por motivo torpe, para vingarem-se da vítima, pelo fato desta sempre agredir sua companheira, irmã dos denunciados.

Ofertada
a
denúncia
, com a conclusão do
iudicium accusationis

rest
aram
pronunciado
s
na forma acima especificada.

Nas
razões
r
ecursais
,
a defesa
de Cristiano
requer
a
impronúncia do réu,
a
legando para tanto ausência de indícios de autoria.

Subsidiariamente pede o decote das qualificadoras.

P
or sua vez, a defesa de Alexandro pugna pela exclusão das qualificadoras.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

A decisão de pronúncia não necessita de prova incontroversa da materialidade e de que seja o réu o seu autor, bastando,
ipso facto
, indícios para a formação do convencimento do magistrado, também, não deve o juiz, ao pronunciar o réu, adentrar em minúcias ou tecer comentários valorativos da prova, o que certamente influenciaria a decisão do corpo de jurados, com a invasão não permitida no campo constitucional e soberano do Tribunal do Júri. (RJTJSP 115/229)

Na hipótese dos autos, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão dos recorrentes a julgamento pelo plenário do júri.

Nos relatos das testemunhas ouvidas
tanto na esfera policial, como
em juízo, c
onstato, presentes, os indícios de autoria necessários para viabilizar a decisão
de
pronúncia.

E
m seu
depoimento,
Rosilene Batista da Silva,
companheira da vítima e
irmã dos acusados
afirm
ou
que:

(...) na verdade quem matou ELCENIR foi seu irmão ALEXANDRO; que CRISTIANO estava junto de ALEXANDRO; que a informante não viu EDUARDO no local do crime; que apontou EDUARDO como autor do disparos porque foi ameaçada pelo seu irmão ALEXANDRO; que ALEXANDRO ameaçou a informante logo após matar ELCENIR, dizendo que se ela o entregasse para polícia voltaria para pegá-la; que ALEXANDRO matou ELCENIR porque a informante foi espancada por ele e estava cansada de vê-la sofrer
(...)
”.

N
o mesmo sentido,
a
testemunha
M
arizete Nascimento
dos Santos,
quando ouvida
em juízo,
narrou a dinâmica dos fatos, esclarecendo

que:

"(...) é ex-esposa do acusado E
duardo
B
atista da
S
ilva
; que não presenciou os fatos narrados na denúncia; que tudo que a declarante sabe lhe foi relatado pelo acusado E
duardo
; que no dia dos fatos E
duardo
chegou em casa dizendo que juntamente com o acusado C
ristiano
e o acusado A
lexandro
haviam matado E
lcenir
; que pelo que E
duardo
relatou a declarante, no dia do crime ele chamou a vítima pela porta da frente da casa; que o acusado C
ristiano
estava nos fundos da casa, e o acusado A
lexandro
estava com uma espingarda; que quando a vítima saiu do interior da residência para conversar com E
duardo
, A
lexandro
disparou com a espingarda contra a vítima; que não sabe informar
se
E
duardo
chegou a discutir com E
lcenir
antes de A
lexandro
atirar; que não se recorda como os acusados arrumaram a espingarda; que a vítima tinha agredido a esposa, sendo que ela estava cheia de hematomas no rosto; que já tinha problemas anteriores entre o acusado e a vítima; que a vítima era uma pessoa violenta que já a muito tempo agredia a esposa e os acusados; que a vítima já havia agredido o sogro e a sogra, sendo que o sogro chegou a perder a visão de um dos olhos devido as agressões; que pelo que a declarante sabe foram registradas ocorrências policiais contra E
lcenir
; mas ele nunca chegou a ser preso; que E
lcenir
sempre fugia quando a polícia ia atrás dele; que E
lcenir
chegava a ficar alguns dias fora de casa para que não fosse preso; (...)".

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate.

Frise-se,
com isso
, que somente o Tribunal do Júri poderá ou não, acolher a tese defensiva, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Na mesma linha de intelecção, segue julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGOS 121, §2º, II E IV, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E NO ARTIGO 244-B DA LEI Nº 8.069/90. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A AUTORIA. IMPOSSIBILIADE. PRESENTES A CERTEZA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para que haja decisão de pronúncia é necessária a certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos. Recurso Improvido.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 030140154375, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/10/2020, Data da Publicação no Diário: 23/10/2020)

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO DE PRONÚNCIA INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE RECURSO IMPROVIDO. Subsistem elementos suficientes a denotar ao menos mínimos indícios da prática delituosa pelo acusado, ficando afastada a possibilidade de impronúncia pelo que pugna a defesa do recorrente. Em verdade, o conjunto probatório dos autos não afasta de forma tranquila e inequívoca a participação do recorrente como autor do crime em tela, a ponto de justificar uma manifesta injustiça ao juízo de admissibilidade da pronúncia. Essa orientação é amplamente abarcada pela jurisprudência e pela doutrina, não deixando dúvidas ao julgador acerca do mero juízo fundado em suspeita necessário para pronunciar o acusado, deixando a decisão a cargo do Tribunal do Júri. RECURSO IMPROVIDO.

(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 035200045348, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020)

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo os recorrentes serem submetidos a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.

Da mesma forma, quanto ao pedido dos recorrentes para que sejam decotadas as qualificadoras previstas nos incisos I e IV, do § 2º, do artigo 121, do Código Penal, importante destacar que, pelos elementos probatórios insertos nos autos, se mostra incabível o pretendido afastamento, de modo que deve ser mantida a decisão monocrática a fim de que o Júri Popular examine o mérito da questão, sanando eventuais dúvidas quanto a verdadeira intenção dos réus.

Neste sentido, observe-se o seguinte entendimento jurisprudencial:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONUNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO - AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO - HOMICÍDIO PRIVILEGIADO - QUALIFICADORAS - RECURSO NÃO PROVIDO.1. A ausência do exame de corpo e delito não afasta a materialidade do delito, já que esta pode ser provada por outros elementos de prova. 2. O juiz natural da causa é que deverá avaliar a pretendida desclassificação em plenário, pois não há prova inconteste que permita o afastamento do
animus necandi
nesta fase, especialmente diante das declarações da vítima que disse ter o recorrente efetuado vários disparos, atingindo-o em seu pescoço, região vital. 3. Além de não ser possível perceber no
iter criminis
injusta provocação ou agressão da vítima, mas o contrário, porque o recorrente é que teria ido armado ao encontro da vítima, a referida tese deve ser objeto de deliberação do Tribunal do Juri, ante a impossibilidade de ser prever a condenação do recorrente nesta fase e, consequentemente, a aplicação de benefíc
i
o em relação a pena. 4. Quanto às qualificadoras, a propósito, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios orienta que somente se pode decotar uma qualificadora quando a mesma não encontra nenhum amparo nas provas até então produzidas, o que não ocorre no caso em estudo, já que a prova colhida indica que o recorrente agiu motivado por vingança, sob pretexto de comprarem drogas. 5. Recurso desprovido

(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 011150148390, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021)

Por todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do
s
recurso
s
, mas
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
.

É como voto.

Vitória, 22 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0008224-87.2003.8.08.0012 -
2ª Câmara Criminal

RECORRENTE: ALEXANDRO BATISTA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
DOIS RÉUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
ART. 121, §2º, INCISOS I E IV,
DO CÓDIGO PENAL.
IMPRONÚNCIA.

NÃO CABIMENTO.
"
IN DUBIO PRO SOCIETATE
".
QUESTÃO A SER DECIDIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. INVIABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.
A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, não há que se falar em impronúncia, eis que qualquer dúvida a respeito da intenção do
s
agente
s
deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.

2
.
D
eve ser mantida a decisão monocrática a fim de que o Júri Popular examine o mérito da questão, sanando eventuais dúvidas quanto a verdadeira intenção do
s
recorrente
s

q uanto a s qualificadora s prevista s
no artigo 121, § 2º, inciso
s

I e
IV
, do Código Penal.
3
.
Recurso conhecido e
não
provido.

Vitória, 22 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.